Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Processo : 0726293-28.2022.8.07.0000 DESPACHO À agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 39230585), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator